Tribunal: TJBA
Processo: 0314954-63.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314954-63.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: NOVIDADES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO PELOS CRITÉRIOS LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação monitória, visando à reforma parcial do julgado quanto à incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados entre as partes podem incidir após o ajuizamento da ação monitória, ou se, a partir desse marco, deve prevalecer a incidência dos encargos legais previstos para os débitos judiciais. III. Razões de decidir A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios firmou entendimento de que os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da ação monitória. Após o ajuizamento, a atualização do débito deve observar os critérios legais para débitos judiciais (correção monetária oficial e juros moratórios a contar da citação), a fim de se evitar onerar excessivamente o devedor por eventual demora na prestação jurisdicional ou conduta protelatória do credor. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para determinar que os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais próprios dos débitos judiciais. Tese de julgamento: “1. Na ação monitória, os encargos contratuais pactuados incidem até a data do ajuizamento da demanda. 2. Após essa data, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pelos índices oficiais de correção monetária e acrescida de juros legais a contar da citação.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7